Tribunal: TJDFT
Processo: 0710305-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de cobrança de cotas condominiais. Inadequação da via recursal. Ilegitimidade passiva. Matéria impugnável por apelação. Erro grosseiro. Fungibilidade recursal inaplicável. Nulidade de citação. Condomínio edilício. Entrega em portaria. Validade. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida após a sentença de mérito em ação de cobrança de cotas condominiais, que rejeitou alegações de ilegitimidade passiva e nulidade da citação, mantendo a condenação ao pagamento do débito. O recorrente sustenta a inadequação da decisão quanto a matérias de ordem pública, afirma não ser responsável pelo débito e alega nulidade da citação realizada na portaria do condomínio.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que apenas reafirma fundamentos da sentença quanto à ilegitimidade passiva; (ii) estabelecer se é válida a citação realizada em condomínio edilício mediante entrega do mandado na portaria.
III. Razões de decidir
3. A impugnação de matéria decidida em sentença deve ser veiculada por apelação, sendo inadequado o uso de agravo de instrumento contra pronunciamento que apenas reafirma seus fundamentos.
4. A interposição de recurso manifestamente incabível configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
5. A nulidade da citação constitui matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo antes do trânsito em julgado, admitindo impugnação por agravo de instrumento quando decidida em pronunciamento interlocutório autônomo.
6. É válida a citação realizada em condomínio edilício quando o mandado é entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC.
7. A entrega da correspondência no endereço do imóvel vinculado ao devedor gera presunção relativa de validade da citação, a qual não é afastada por prova unilateral insuficiente.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, 1.015, 248, § 4o; CC, art. 71.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1777964, 0725486-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 25.10.2023; TJDFT, Acórdão 1670435, 0729232-78.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 01.03.2023; TJDFT, Acórdão 2022384, 0719439-13.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23.07.2025; TJDFT, Acórdão 2059857, 0720864-49.2024.8.07.0020, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 22.10.2025; TJDFT, Acórdão 2011387, 0713351-56.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 18.06.2025.